Tribunal: TJES
Processo: 5025604-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025604-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO FERNANDES BATISTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5025604-55.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
PEDRO FERNANDES BATISTA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que buscou contratar junto ao banco requerido um empréstimo consignado, contudo, foi levado a erro e o contrato entabulado foi de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação (conversão em empréstimo) e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que restou comprovada a regularidade da contratação e
concordância do autor com a modalidade do serviço
.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 17140081 pretendendo a reforma da sentença. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95
.

Contrarrazões no id 17140699, nas quais o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Deixo de analisar as questões preliminares suscitadas pelo Recorrido por vislumbrar a possibilidade de decisão que lhe favorece, aplicando assim a primazia do julgamento de mérito, conforme art. 488 do CPC.

No mérito, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente, uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário tem reconhecido a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

Tal realidade jurídica não leva ao entendimento de que esta modalidade de contratação sempre será nula, até mesmo porque é prevista legalmente e regulamentada pelo Banco Central. Assim,
para reconhecimento da validade dessa modalidade de contratação é essencial que fique demonstrado que o consumidor possuía inequívoca ciência quanto ao tipo de contratação,
sendo este precisamente o caso dos autos
. Veja-se trecho da sentença combatida:

“
Ademais, o réu demonstrou o uso ativo e reiterado do crédito. Foram juntados comprovantes de Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED) de valores sacados do cartão pelo autor em diversas datas, como 10/08/2018 (R$ 3.239,50), 04/07/2019 (R$ 106,31), 27/04/2020 (R$ 243,15), e 22/09/2020 (R$ 316,89) (ID 80548158). O recebimento ativo e o uso contínuo de saques complementares, ao longo de anos, demonstram a ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza e o funcionamento do negócio jurídico, convalidando-o e afastando a tese de vício de consentimento e má-fé da instituição. Para reforçar a ciência, a parte ré juntou um link para o áudio da ligação de pré-saque (fls. 8, ID 80547446), no qual se alega que o autor foi informado da disponibilização dos valores e dos termos do cartão de crédito.”

De fato, compulsando os autos, observo que o Recorrido colacionou no bojo da contestação o link do áudio da ligação para pré-saque, ocasião em que seu preposto
informou claramente ao Recorrente que os saques solicitados seriam feitos a partir de crédito no cartão consignado
. Além disso, o Recorrido apresentou comprovantes das diversas transferências (saques) realizadas em favor do Recorrente no id
17140072
.

Tem-se, portanto, que
o Recorrido comprovou o fornecimento de informações claras e precisas sobre a natureza do contrato estabelecido entre as partes
. A aceitação reiterada dos saques na modalidade descrita, mesmo sendo informada de que seriam por meio de cartão de crédito, desconstrói a tese de que o consumidor não tinha conhecimento da natureza do contrato.

Portanto,
a utilização reiterada do cartão, ainda que somente para saques, leva ao entendimento de que houve regular contratação e utilização do serviço
.
Decidir diversamente seria validar ação contraditória
(
venire contra factum proprium
)
e contrária ao acervo probatório dos autos.
Cito aresto no mesmo sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), proposta pela autora, beneficiária de pensão por morte, contra instituição financeira, alegando que buscou contratar empréstimo consignado, mas foi induzida a assinar contrato de cartão de crédito consignado com juros superiores aos do empréstimo consignado e sem prazo definido para término dos desconto. Requereu o cancelamento do contrato, a liberação da margem consignável, e, subsidiariamente, a conversão do contrato em empréstimo consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes é válido; (ii) definir se houve vício de consentimento por parte da autora ao contratar o cartão de crédito; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se as normas e princípios próprios deste diploma legal. 4.
A documentação apresentada nos autos, incluindo o contrato firmado em 31/03/2016 e os saques realizados pela autora ao longo dos anos, demonstra que a autora tinha ciência plena sobre a natureza da operação
.
Além disso, foi apresentado áudio telefônico que comprova a manifestação de interesse da autora em realizar saques no cartão de crédito
. 5.
A alegação de vício de consentimento é afastada, uma vez que a autora se utilizou do cartão de crédito e realizou múltiplos saques ao longo de um período de quase sete anos, sem demonstrar qualquer objeção até o momento da ação
. 6. Não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, em respeito ao princípio da pacta sunt servanda, que impõe a observância dos termos livremente pactuados entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida. Recurso improvido. Tese de julgamento:
O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válido quando a parte contratante tem ciência da natureza da operação e realiza saques durante a vigência do contrato
. Não há vício de consentimento quando a parte contratante manifesta claramente seu interesse pela operação contratada e utiliza o produto ao longo de vários anos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; CDC, arts . 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1029655-94.2022.8 .26.0562, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2024. TJSP, Apelação Cível 1005400-96 .2021.8.26.0533, Rel . Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10023301320228260153 Cravinhos, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 08/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 08/10/2024)
[grifei].

Portanto, tendo a parte Recorrida cumprido com o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da utilização dos serviços, percebo que o Juízo sentenciante concluiu corretamente pela improcedência da ação e a sentença guerreada não merece retoques.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)